Tribunal: TJSP
Processo: 1008096-58.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária de Revisão de Contrato – Pretensão de Revisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel– Sentença de extinção da ação sem resolução do mérito – Inconformismo da ré - Preparo não recolhido – Recurso não conhecido.